Tribunal: TJDFT
Processo: 0718334-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora postulou provimento jurisdicional que declare a nulidade da questão de no 20 (prova tipo c) do certame para o cargo de Especialista em Assistência Social – PSICOLOGIA, atribuindo-se a nota da questão a ela e, consequentemente, declare sua aprovação no concurso, cujos pedidos foram julgados improcedentes. A parte autora interpôs recurso inominado ao qual se negou provimento. Após, interpôs embargos de declaração, que foi provido para suspender o curso do processo em razão da discussão da matéria nos autos da Ação Civil Coletiva no 0704841- 73.2020.8.07.0018.
2. Na Ação Civil Coletiva no 0704841- 73.2020.8.07.0018, transitada em julgado, o TJDFT decidiu pela impossibilidade de anulação da questão, conforme trecho do acórdão a seguir transcrito: “(...) 8. A respeito da pretensão de se ver anulada questão de concurso público, é cediço que a jurisprudência pátria tem entendimento consolidado segundo o qual o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, muito menos se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, uma vez que a sua atuação restringe-se ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público. 9. No caso concreto, convém destacar que a discussão vai além da simples análise a respeito do critério de correção utilizado pela Banca Examinadora. Isso porque, a Defensoria Pública fundamenta a sua causa de pedir, essencialmente, na alegação de violação da isonomia, aduzindo, em síntese, que, relativamente ao mesmo certame, determinada questão teria sido anulada por força de decisão judicial e idêntica questão teria sido mantida válida em provas para outras especialidades desse mesmo concurso público. 10. A questão impugnada, nos termos da justificativa oficial apresentada pela Banca Examinadora e à luz das provas dos autos, tem por fundamento norma prevista expressamente no conteúdo programático do certame, inviabilizando a intervenção judicial, sob pena de violação da autonomia didática conferida às bancas organizadoras e, por consequência, ao poder executivo na realização dos seus concursos públicos. 11. Não há como estender os efeitos de sentença individual para candidatos que não integraram a lide, pois a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, nos estritos termos do que dispõe o art. 506 do CPC. 12. Ademais, a sentença proferida no processo paradigma invocado pela Defensoria Pública sequer anulou a questão impugnada, limitando-se a conferir os respectivos pontos à candidata demandante. Acrescenta-se que, embora tenha havido informação naqueles autos a respeito de desacordo da questão impugnada em relação à norma aplicável ao caso, certo é que a defesa técnica da entidade organizadora do certame, em sede de contestação, limitou-se a requerer que a questão fosse reapreciada pela própria Banca Examinadora. 13. Concluir pela invalidade da questão impugnada implicaria, necessariamente, por substituir a Banca Examinadora na análise dos critérios utilizados para a correção da prova, matéria esta reservada ao mérito administrativo, sob pena de indevida ingerência do Poder Judiciário. (...)”.
3. Intimadas as partes sobre o julgamento da ação coletiva, somente a parte ré se manifestou requerendo a seguimento do feito com a manutenção da sentença que entendeu pela validade da questão, julgando improcedentes os pedidos da parte autora.
4. Em nome da Teoria dos Freios e Contrapesos, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Desta forma, não pode o Judiciário tomar para si a liberdade do administrador em atuar. As decisões de mérito administrativo (conveniência e oportunidade) não são objetos de análise pelo Judiciário, salvo ilegalidade.
5. Os critérios para aplicação de provas de concurso público estão restritos ao mérito do ato administrativo, que, somente em hipóteses de evidente ilegalidade está sujeito ao controle jurisdicional. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição ao avaliador do concurso, ingressar no mérito de prova objetiva, atribuindo-lhe valores ou revendo critérios de aprovação.
6. No caso concreto, diferente do alegado pela parte autora, não houve a anulação da questão referida no processo n° 0735889-90.2019.8.07.0016. Em verdade, não há qualquer determinação judicial acerca desse ponto, mas, apenas a atribuição dos pontos, determinando o prosseguimento no certamente, além do que a parte autora não participou do polo ativo daqueles autos, inexistindo efeito “erga omnes” da decisão para todos os candidatos que participaram do certame.
7. Ainda, igualmente analisado na Ação Civil Pública, a questão que se requer a declaração de nulidade estava prevista dentro da matéria do edital, não se vislumbrando qualquer ilegalidade pela banca examinadora.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor da ré, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida.
10. Acórdão elaborado nos termos do art.46 da Lei n.9099/95.